Tribunal: TJMT
Processo: 1023460-45.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIRETO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART 313 DO CPP. NATUREZA RESIDUAL DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023460-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (IMPETRANTE), ALCEU ANTONIO FURLAN - CPF: 335.064.349-34 (PACIENTE), 3º Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANETE FURLAN - CPF: 532.066.221-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIRETO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
AMEAÇA CONTRA A MULHER
. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

OU SUBSTITUIÇÃO

POR MEDIDAS

MENOS GRAVOSAS.
PARCIAL
PROCE
DÊNCIA
.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART 313 DO CPP.
NATUREZA RESIDUAL DA MEDIDA SEGREGATÍCIA.

SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
com fundamento
na conveniência da instrução criminal, na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante no dia seguinte à suposta ameaça;
(
ii
)
conversão da prisão em preventiva na audiência de custódia;
(
iii
)
ausência de descumprimento de medidas protetivas;
(
iv
)
paciente idoso, primário e com residência fixa.

3
.
Requerimento:

(i)

revogação da prisão preventiva
;
(
ii
)
substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em
verificar
se
:
(i)

os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP
;
(
ii
)

analisar se a substituição por medidas cautelares diversas é suficiente à tutela da ordem pública no caso
concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

A prisão preventiva é medida excepcional e só pode ser mantida quando preenchidos os requisitos legais previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

6 A decretação da prisão preventiva com base na violência doméstica exige, nos termos do art. 313, III, do CPP, o descumprimento doloso de medida protetiva de urgência regularmente deferida e com ciência do agente.

7. A gravidade abstrata do delito de ameaça não justifica, por si só, a prisão cautelar, sob pena de antecipação da pena.

8.
A imposição de medidas cautelares diversas da prisão atende ao princípio da proporcionalidade, sobretudo quando inexistem elementos de reiteração delitiva no curso da persecução penal.

9.
A inexistência de impedimento legal não obsta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, desde que adequadas e proporcionais ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

10.
O
rdem
de
habeas corpus
parcialmente concedida
.

___________________

Dispositivos relevantes citados

CP, art. 147, § 1º; CPP,
art
. 313

Jurisprudências relevantes citadas
:

STF, Pet 7632
AgR
; TJMT,
HCCrim
n. 1015780-09.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que decretou a prisão preventiva do paciente
Alceu
Antonio
Furlan
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de inquérito policial que apura a suposta prática do delito de ameaça contra mulher por razões do sexo feminino (CP, art. 147, § 1º).

O impetrante sustenta que o ato acoimado coator estaria fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito e que não haveria demonstração concreta da necessidade da custódia cautelar.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e idade avançada (68 anos), além de estar em tratamento psiquiátrico.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da tutela de urgência para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 300693854).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 301364887).

O impetrante
informou que a vítima do crime de ameaça em apuração se mudou para cidade diversa e se encontra em local distante do ambiente de conflito, o que demonstraria a perda superveniente do
periculum
libertatis
(id.
302081879
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 302132398).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que em 14/julho/2025, I.F., de 66 anos de idade, contatou a Polícia Militar para relatar que o paciente, com quem já não convive maritalmente há mais de dois anos, esteve na sua residência naquela tarde e ameaçou matá-la após ela informar que havia solicitado a prorrogação das medidas protetivas de urgência outrora deferidas em favor da declarante.

Em 15/julho/2025, após ininterruptas diligências empreendidas por policiais militares, o paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia,
o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento
na
garantia da ordem pública,
na
conveniência da
instrução criminal
e para assegurar a aplicação da lei penal:

“
(...)

4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no
arts
. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa.

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que
está
presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista
o autuado praticou supostamente os fatos delituosos tipificados no
artigo 147 do Código Penal
, listando, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço.
(...)

(...)
9. Há ainda que se ressaltar, que o fumus
comissi
delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento das testemunhas, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

10. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

11. Importante consignar que a circunstância
‘
ordem pública
’
, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade (...).

1
5. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

16.
Registre-se, por oportuno, que, além de responder a ação penal nos autos nº 1001056-10.2024.8.11.0008 (violência doméstica contra a mulher), o indiciado possui dois inquéritos policiais anteriores envolvendo a mesma vítima, conforme despacho policial de ID. 200936725. Consta, ainda, em seu extrato criminal, a existência das seguintes medidas protetivas de urgência: autos nº 1001546-37.2021.8.11.0008 (ameaça – MPU) e autos nº 1003453-42.2024.8.11.0008 (MPU)
.

17. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

Em consulta realizada pela assessoria deste magistrado
,

verificou-se que
em 24/
julho/2025
,

foi oferecida denúncia em desfavor do paciente pela prática do crime de ameaça contra a
mulher

(CP, art. 147, § 1º)
nos
autos 1002289-08.2025.8.11.0008
, a qual foi recebida pelo Juízo em 26/julho/2025.

Dito isso, registra-se que
a conduta atribuída ao paciente não se amolda ao tipo penal previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06. Embora medidas protetivas de urgência tenham sido anteriormente deferidas em seu desfavor, estas não estavam vigentes na data dos fatos. E, ainda que a vítima tenha requerido a prorrogação das referidas medidas, o paciente não havia sido formalmente intimado da decisão correspondente, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do crime de descumprimento de medida protetiva, conforme destacado pela própria autoridade policial (id. 300079356, p. 39)
.

Prosseguindo
, destaca-se
que

a prisão preventiva é medida excepcional, cuja decretação exige a observância rigorosa dos

requisitos e
pressupostos legai
s
. Antes mesmo de se perquirir acerca da necessidade ou adequação da prisão preventiva (dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
)
, é indispensável a verificação dos seus pressupostos legais, os quais funcionam como condições de admissibilidade da medida.
Trata-se de verdadeira etapa preliminar, sem a qual sequer se admite o exame da
cautelaridade
.

O art. 313 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
disciplina essas balizas mínimas, prevendo hipóteses específicas e taxativas em que a prisão preventiva pode ser juridicamente considerada:

(i)
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos;
(
ii
)
quando o agente for reincidente em crime doloso, com sentença transitada em julgado, ressalvada a hipótese do inciso I do
caput
do art. 64 do Código Penal; e
(
iii
)
nos casos em que o delito envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, com a finalidade de assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência.

Assim, a ausência de enquadramento da conduta do agente em qualquer dessas hipóteses legais impede a
decretação da prisão preventiva, ainda que presentes, em tese, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Em outras palavras, ausentes algum dos pressupostos legais do art. 313 do diploma processual, não há sequer possibilidade jurídica de se cogitar a medida cautelar extrema.

Noutro vértice, há de ressaltar que
essa limitação não se estende às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais podem ser aplicadas desde que presentes elementos mínimos que justifiquem a sua necessidade e proporcionalidade. Trata-se, portanto, de um sistema escalo
nado de
caute
laridade
, que veda a prisão preventiva sem os pressupostos legais, mas ainda permite a atuação do juízo por meio de medidas menos gravosas e adequadas ao caso concreto.

Inclusive, a Quarta Câmara Criminal deste Sodalício apregoa que, diante da ausência dos requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, mas à vista das particularidades do caso, que indicam a necessidade de proteger a ofendida, é cabível a imposição de cautelares diversas. Veja-se:

“
(...) A prisão preventiva, embora lastreada em indícios de autoria e materialidade, exige, para sua validade, a observância das hipóteses legais expressamente previstas no art. 313 do Código de Processo Penal (...) O art. 313, III, do CPP admite a custódia cautelar nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que necessária à execução de medidas protetivas de urgência ou para resguardar a integridade da vítima (...) Inexistindo qualquer medida protetiva de urgência anteriormente deferida em favor da vítima, conforme reconhecido expressamente pelo juízo de origem, resta ausente o requisito legal específico que justifique a decretação da prisão preventiva com base no art. 313, III, do CPP (...) A gravidade das condutas imputadas e o histórico conflituoso entre paciente e vítima não suprem, por si só, a exigência legal de cabimento prevista no art. 313 do CPP (...) Em consonância com a jurisprudência do Tribunal, reconhece-se a desproporcionalidade da prisão preventiva nos casos em que a soma das penas máximas cominadas aos delitos imputados é inferior a quatro anos e inexiste reincidência ou descumprimento de medida protetiva (...) Considerando a ausência de requisitos legais, a primariedade do paciente e o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (...)
” (TJMT,
HC
C
rim
n. 1015780-09.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

Com efeito, a prisão
preventiva decretada com fundamento no art. 313, III, do Código de Processo Penal exige
:
a)
existência de medida deferida;
b)
o conhecimento, pelo agente, d
as referidas
medidas;
c)
que o agente decida, dolosamente, violar as medidas de proteção.

Ocorre que, ao que se tem dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada sem que tenha havido violação de medidas protetivas ou preenchimento de alguma outra hipótese legal.

Isso porque o paciente foi preso e denunciado
unicamente
pela prática do crime de ameaça
contra a mulher
(CP, art. 147, § 1º)
, cuja pena máxima é de
um ano
de detenção,
ele não é reincidente
e não houve descumprimento de medidas protetivas anteriores ou vigentes
, conforme já demonstrado
.

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal há tempos compreende que a prisão preventiva é medida extrema e sempre excepcional, possuindo caráter cautelar, não se destinando ao cumprimento antecipado de pena:

“
(...)
Conforme entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal, a restrição ao direito ambulatório é medida excepcional, nos termos do art. 5º, LXI, da Constituição Federal, devendo ser adotada em sede cautelar apenas pelo período necessário às estritas finalidades elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se subverter em indevido cumprimento antecipado de pena.
(...)
”
(STF, Pet 7632
AgR
, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/11/2018).

Ademais, convém pontuar que, nos casos de violência doméstica, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

Na hipótese, o paciente está preso desde 1
5
/
julho
/202
5
, ou seja, há d
uas

semana
s, de modo que, se condenado, terá cumprido parte da pena, que sequer começaria no regime fechado.

Assim, considerando que
as condicionantes
do art. 313 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
não estão presentes
, uma vez que o agente é primário, a reprimenda máxima prevista para o ilícito não ultrapassa 04 (quatro) anos, bem assim que não houve o descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, forçoso reconhecer a desnecessidade da medida mais gravosa, sendo suficiente ao caso a substituição por cautelares alternativas.

Por fim, não obstante o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça a
firme a
necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, verifica-se que, na espécie, a tutela pretendida pode ser alcançada mediante a imposição de medidas menos gravosas
.

Portanto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Alceu
Antonio
Furlan
pelas seguintes medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal:
(i)
proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio, seja telefônico, virtual ou físico;
(
ii
)
proibição de se aproximar da vítima, devendo se manter afastado, no mínimo, por cem metros;
(
iii
)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;
(
iv
)
obrigação de manter atualizado o endereço e o número telefônico, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(v)
proibição de se ausentar do município onde reside, sem prévia autorização judicial; e
(vi)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais.

Salienta-se que, neste caso,
mostra-se desnecessária, ao menos neste momento, a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico. O paciente
é idoso (68 anos de idade)
, primári
o
,
tem
residência fixa e vínculos familiares e comunitários consolidados, o que reduz o risco de evasão ou reiteração delitiva. Ademais, trata-se de investigação relacionada exclusivamente ao crime de ameaça, de menor potencial ofensivo e sem registro de violência física, o que reforça o caráter excepcional de qualquer restrição mais gravosa à liberdade.

Em tempo, nada impede que o Juízo
a quo
oficiante estabeleça outras providências cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, até mesmo volte a decretar a medida extrema.

Por conseguinte, determino a expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Alceu
Antonio
Furlan
pela Diretoria desta Câmara Criminal, no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), em conformidade com o art. 6º, § 1º, da Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Comunique-se
, imediatamente, ao Juízo de origem e à autoridade responsável pelo estabelecimento prisional onde o paciente está custodiado, remetendo-se cópia desta decisão e do respectivo alvará de soltura expedido pelo BNMP, para fiscalização e cumprimento.

Advirta-se
à autoridade prisional que deverá informar o cumprimento da ordem de soltura ao endereço eletrônico
quarta.secretariacriminal@tjmt.jus.br
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para os devidos registros no BNMP e controle processual.

Em caso de dúvidas quanto às condições impostas, o paciente deverá procurar seu advogado constituído, a Defensoria Pública ou a secretaria do Juízo de origem, preferencialmente no mesmo dia da soltura ou no primeiro dia útil subsequente.

Serve esta decisão como ofício, termo de compromisso e mandado de intimação.

Cumpra-se com urgência, independentemente de publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025